Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-13.2023.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-13.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUNICE DE FREITAS MARTINS - CPF: 632.403.001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DA PARTE RÉ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação Ordinária de Cobrança, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão de o óbito da requerida ter ocorrido em data anterior ao ajuizamento da ação. O apelante busca a anulação do
decisum
para que lhe seja facultada a emenda à inicial e a inclusão do espólio ou herdeiros no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o falecimento da parte ré em momento anterior à propositura da ação configura vício insanável que impõe a extinção imediata do feito ou se, inexistindo citação válida, é admissível a emenda à petição inicial para a regularização do polo passivo com a inclusão do espólio ou dos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de ação contra pessoa falecida antes da citação configura vício sanável relativo à ilegitimidade passiva, e não hipótese de inexistência processual.

4.

O artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o autor a aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir até a citação, independentemente de consentimento do réu, o que abrange a regularização do polo passivo.

5.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, previstos nos artigos 4o e 6o do CPC, impõem que o juízo oportunize a correção de defeitos processuais antes de extinguir a demanda.

6.

A sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC aplica-se apenas quando o óbito ocorre no curso do processo, enquanto o falecimento prévio ao ajuizamento exige a emenda da inicial para o correto direcionamento da pretensão ao espólio ou aos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação contra pessoa falecida antes da propositura da demanda configura vício sanável, passível de correção mediante emenda à inicial, desde que antes da citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 4o, 6o, 321, 329, I, e 485, IV e VI; Código Civil, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.025.757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.05.2023; STJ, REsp no 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.08.2018; TJMT, N.U 1000368-26.2025.8.11.0004, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Canarana que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da requerida antes do ajuizamento da ação.

Inconformada, a instituição financeira apelante sustenta a possibilidade de regularização do polo passivo, argumentando que, inexistindo citação válida, é perfeitamente cabível a emenda à inicial para a inclusão do espólio ou dos herdeiros, nos termos do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.

Invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito e colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que agasalham a tese da viabilidade de correção do vício antes da angularização processual.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi aperfeiçoada na instância de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside no fato de que a ação foi ajuizada em 18 de dezembro de 2023, enquanto o óbito da requerida ocorreu em 22 de setembro de 2022, conforme certidão acostada aos autos.

O magistrado de piso entendeu que a existência de óbito anterior ao ajuizamento da demanda configura ausência de pressuposto processual de validade, qual seja a capacidade de ser parte, tratando-se de vício insanável que impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a emenda à petição inicial ou a substituição do polo passivo.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de emenda da petição inicial para correção do polo passivo da demanda em hipóteses análogas.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.

2. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp. n. 2.025.757/SE, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023, sem destaque no original).

No mesmo sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio.

3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.

4.
O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
.

5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal.

7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”.
(REsp n. 1.559.791/PB, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018, sem destaque no original).

No caso em análise, verifica-se que a ação foi ajuizada contra pessoa já falecida, mas ainda não houve citação válida, o que possibilita a emenda à inicial para regularização do polo passivo, com a inclusão do espólio ou dos sucessores do falecido, sem prejuízo à parte contrária.

Nesse contexto, a sentença merece reforma, para possibilitar ao autor a emenda à inicial, com a regularização do polo passivo, incluindo o espólio ou os sucessores do falecido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria, deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DA REQUERIDA ANTES DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO SANÁVEL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO MEDIANTE EMENDA À INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade de ser parte constitui pressuposto processual, mas o ajuizamento da ação contra pessoa falecida antes da citação não torna o processo inexistente, configurando vício sanável.

O CPC autoriza a emenda à inicial para correção do polo passivo antes da citação, sem necessidade de consentimento da parte contrária, nos termos do artigo 329, inciso I.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regularização do polo passivo quando o óbito do réu antecede a propositura da ação, desde que a correção ocorra antes da citação válida.

No caso, não houve citação válida da parte requerida, porquanto a tentativa de citação restou infrutífera por ausência de localização no endereço informado.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar a correção do vício, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida aplicou incorretamente a legislação processual ao reconhecer a impossibilidade de regularização do polo passivo antes da citação, deixando de distinguir adequadamente entre vício insanável e defeito corrigível mediante emenda à inicial, em dissonância com a jurisprudência superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “O ajuizamento de execução contra pessoa falecida antes da propositura da ação configura vício sanável, passível de correção mediante emenda à inicial antes da citação, sendo válida a regularização do polo passivo com a inclusão do espólio.”

(...)

(N.U 1000368-26.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MORTE DO DEVEDOR ORIGINAL ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DECLARANTE DA CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ exige que o espólio seja representado por inventariante regularmente constituído.

Ainda que a autora tenha apontado parte ilegítima, restou evidenciada a intenção de regularizar o polo passivo, razão pela qual não se justifica a extinção do feito sem antes conceder prazo para emenda.

A extinção prematura contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, exigindo que o juízo oriente a parte autora a sanar o vício processual.

Sentença cassada para que o juízo de origem conceda prazo para a regularização do polo passivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por ilegitimidade passiva, em razão da morte do devedor antes da citação, exige a prévia intimação do autor para correção da petição inicial, com a indicação do espólio ou sucessores legais. 2. A aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas impõe a concessão de oportunidade para a regularização da demanda.”

(...)

(N.U 1004735-68.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da lide.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026